Tribunal: TJSP
Processo: 1091367-45.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO- INTERESSE RECURSAL
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO- INTERESSE RECURSAL
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve ser mantido o benefício da gratuidade processual.

- Não se conhece do pedido de afastamento das penas por litigância de má-fé, tendo em vista a falta de interesse recursal. Ausência de condenação na origem. Conhecimento do apelo, neste aspecto, insuscetível de melhorar a posição jurídica da apelante.

CERCEAMENTO DE DEFESA- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- FRAUDE- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– Tese que depende de prova documental – Provas suficientes nos autos – Ocorrência – Desnecessidade de outras provas- Convencimento do Magistrado- Julgamento Antecipado – Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC- Possibilidade:

– Não se admite o alegado cerceamento de defesa, ante a suposta necessidade de realização de outras provas, se aquelas constantes dos autos são suficientes para o livre convencimento do Magistrado, sendo permitido o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– Contrato bancário- Empréstimo consignado– Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto consignado sobre o benefício previdenciário do consumidor, desde que tenha prévia ciência de tais lançamentos, com eles anuído, não constituindo ilícito a ser indenizado.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.